Tribunal: TJPA
Processo: 0000946-39.2018.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000946-39.2018.8.14.0110

APELANTE: AURICELIA DO REGO LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA. CARGO EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA A FUNÇÃO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO STF. NEPOTISMO CONFIGURADO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AURICÉLIA DO REGO LIMA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO
movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ.

Inconformada, a agravante suscita, em suma, que cabe observar que o cargo exercido dispensa qualquer vinculação hierárquica ou de qualquer natureza com o cargo ocupado por seu irmão à época.

Aduz que promoveu ação com a máxima convicção de que sua condição está abarcada pelo entendimento de que os cargos que não possuem vinculação hierárquica, e também não se identificando a existência de reciprocidade entre a autoridade nomeante e o vereador, não estaria dessa maneira inserida aos casos incidentes na Súmula vinculante nº 13.

Nesse contexto, entende a agravante que a decisão monocrática agravada não observou os requisitos objetivos enunciados na Súmula Vinculante de nº 13.

Ante esses argumentos, requer que o presente agravo interno seja conhecido, e no mérito, seja reconsiderada/retratada a decisão.

Não foram apresentadas contrarrazões id. 14210232.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Cinge-se a controvérsia acerca de eventual lesividade ao Erário e a ilegalidade na contratação da agravante pela Municipalidade de Goianésia do Pará em razão de seu parentesco com o então Vereador Ivanildo do Rego Lima, o que caracterizaria possível nepotismo.

Pois bem, em relação à prática do nepotismo, necessário transcrever o teor da Súmula Vinculante nº 13 do STF:

“A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”.

Do teor da supracitada súmula, resta evidente a vedação no âmbito da administração direta e indireta da prática de nepotismo direto ou cruzado, este último compreendido como aquele em que há ajustes para a nomeação de parente em pessoa jurídica diversa daquela em que se encontra a autoridade pública.

Mas não é só isto. O pretório excelso diante da análise de casos concretos, firmou o entendimento de que a vedação contida na Súmula Vinculante nº 13 não abrange cargos de natureza política, ressalvando-se que o afastamento da incidência da Súmula nestes casos não é absoluto, devendo prevalecer a restrição quando, mesmo diante da nomeação para cargo político, o ato evidencie falta de razoabilidade pela manifesta ausência de qualificação técnica ou idoneidade moral do agente a ser investido na função pública.

Neste sentido, destaca-se o julgado de relatoria do Ministro Roberto Barroso no AgR na Rcl 28.024:

Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Nepotismo. Súmula Vinculante 13. 1. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13 a cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Precedentes. 2. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a ausência de razoabilidade da nomeação.

[Rcl 28.024 AgR, rel. min. Roberto Barroso, 1ª T, j. 29-5-2018, DJE 125 de 25-6-2018.]

No caso ora analisado, o Juízo de origem fundamentou de maneira adequada a incidência da Súmula Vinculante nº 13 do STF no âmbito municipal, haja vista ter ressalvado que a agravante não possui nenhuma comprovação de qualificação técnica, mostrando-se inequívoca falta de razoabilidade na promoção do cargo.

Tudo indica, portanto, que a nomeação impugnada não recaiu sobre reconhecido profissional da área, mas, pelo contrário, incidiu sobre ser a irmã do vereador municipal, por essa exclusiva razão, foi escolhida para integrar cargo comissionado.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/09/2023